Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS BRANDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O reconhecimento de circunstância atenuante genérica, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula no 231, do STJ, nem ser considerada em outra fase da dosimetria.
2. Recurso desprovido.